Tribunal: STF
Processo: RE 239163
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.457/93. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO DE
TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN
PEJUS".
IMPOSSIBILIDADE.
1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O
primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da
propriedade,
nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à
observância à
capacidade contributiva do contribuinte.
2. Lei Municipal nº 11.457/93. IPTU. Fixação de alíquota única para a
sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e
condições
previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções.
Eventual
conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus.
Agravo regimental não provido.